Tribunal: TJES
Processo: 5000617-92.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000617-92.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000617-92.2021.8.08.9101

IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA, JOSE CARLOS ARAUJO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão proferida pelo 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA, que condenou o impetrante ao pagamento de multa de 10% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que o impetrante realizou pagamento do saldo devedor do processo principal no Banco do Brasil, em desconformidade com a decisão judicial que determinava que o pagamento da condenação deveria ser realizado no Banco Banestes.

Foi deferido o pedido liminar, ao ID 1979702, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa e do Ofício à SEFAZ para inscrição do débito em dívida ativa.

Parecer do Ministério Público, ao ID 2033761, em que informa não haver necessidade de intervenção no caso.

Informações prestadas, ao ID 2061498.

É o relatório, passo a decidir.

Conforme artigo 1º da Lei 12.016/09, “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu
, o impetrante, que figura na condição de executado nos autos da ação de nº
0013325-82.2018.8.08.0173,
impetrou mandado de segurança, insurgindo-se contra a condenação em pagar multa, por
ato atentatório à dignidade da Justiça,
proferida naqueles autos.

A multa foi imposta, em decorrência da inobservância do comando sentencial, que determina
v
a que
o depósito
judicial para pagamento da condenação,
deveria ser realizado em conta judicial no banco Banestes, em observância às Leis Estaduais nº 4.569/91 e nº 8.386/06, bem como Ato Normativo Conjunto nº 036/2018 do TJES
.

Pois bem.

Configura ato
atentatório à dignidade da Justiça,
o descumprimento das decisões judiciais
e o embaraço à sua efetivação, bem como,
praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso,
dentre outras condutas não enumeradas
.
É o que prevê o artigo 77 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça”.

O
objetivo pretendido pelo Código de Processo Civil é que as condutas de todas as partes envolvidas na triangularização do processo judicial esteja pautada na boa-fé objetiva e na ética processual de modo a repelir condutas em desacordo com a lógica do sistema processual.

De acordo com a lição doutrinária, “aquele que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e que cria embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, em sede de tutela antecipada ou definitiva, ou pratica inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária, desrespeita o Estado-Juiz”(Amorim Assumpção, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Página 258).

A
conduta apta a ensejar a condenação em ato atentatório à dignidade da justiça, além de estar amparada nos artigos supramencionados, deve ser reprovável, a ponto de ser reputada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não basta, portanto, o descumprimento de uma diretriz
imposta em uma
decisão
e sim que haja, efetivamente, a violação da boa-fé
processual e dano ao Poder Judiciário
.

Ao analisar os autos em que foi alvo da impetração do
mandamus
, é possível observar que o
comando para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar ser no banco Banestes, busca
a transparência quanto aos depósitos judiciais vinculados ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, através da utilização do Sistema de Depósitos Judiciais, que é vinculada à referida instituição financeira.

No entanto, não é possível olvidar que houve o depósito voluntário do débito, tendo sido alcançado o objetivo principal da fase de cumprimento de sentença. Além disso, a situação (depósito em banco diverso do Banestes), é facilmente resolvida através da expedição de ofício à instituição financeira em que houve o depósito,
que cumpre o pedido de transferência de valores ao
Banestes
em poucos dias,
de modo a não impor dano ou desrespeito efetivo ao Poder Judiciário
.

Isso porque o pagamento da condenação foi em valor integral, o que demonstra a boa-fé objetiva e a diligência com o feito, em que pese o descumprimento da advertência prevista na sentença de que o pagamento deveria ter sido realizado no Banco Banestes,
de modo que a
multa deve ser afastada.

Sendo assim, ratifico o entendimento
exposto na decisão liminar
de que a situação exposta
não configura ato atentatório à dignidade da Justiça capaz de ensejar a condenação de multa.

Ante o exposto,
dou provimento ao Mandado de Segurança, a fim de conceder a segurança para cassar o ato coator, consistente na decisão proferida pela autoridade coatora, que, de forma ilegal, aplicou a multa por
ato atentatório à dignidade da Justiça.

Sem custas e sem honorários.

Intimem-se as partes.

Comunique-se a autoridade coatora.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA
, a fim de conceder a segurança para cassar o ato coator, consistente na decisão proferida pela autoridade coatora, que, de forma ilegal, aplicou a multa por
ato atentatório à dignidade da Justiça.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.